Tribunal: TJSP
Processo: 1052726-81.2014.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.

- I – Leis Estaduais ou Municipais que disciplinem a conversão do Cruzeiro Real em URV relativamente à remuneração dos respectivos servidores de forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 são inconstitucionais, mormente quando acarretarem redução de vencimentos. Inteligência do art. 22, VI, da

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.

- I – Leis Estaduais ou Municipais que disciplinem a conversão do Cruzeiro Real em URV relativamente à remuneração dos respectivos servidores de forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 são inconstitucionais, mormente quando acarretarem redução de vencimentos. Inteligência do art. 22, VI, da Constituição de 1988;
- II – O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 561.836/RN – TEMA 5/STF.
- III - A reestruturação remuneratória da carreira de servidores públicos para efeito de aplicação da orientação firmada no Tema no 5 - URV do STF, é questão idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case RE 968.574/MT – TEMA 913/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000751959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1052726-81.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
SPPREV - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA e Agravado(s) ANTONIA DE OLIVEIRA
MORELLI e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1052726-81.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 40.711
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.711
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1052726-81.2014.8.26.0053/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: MARIA BERNADETE FACCHINI LELLIS E OUTROS
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- I Leis Estaduais ou Municipais que disciplinem a conversão
do Cruzeiro Real em URV relativamente à remuneração dos
respectivos servidores de forma incompatível com a prevista na
Lei no 8.880/94 são inconstitucionais, mormente quando
acarretarem redução de vencimentos. Inteligência do art. 22,
VI, da Constituição de 1988;
- II O término da incorporação, na remuneração do servidor,
do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de
Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a
carreira
do
servidor
passa
por
uma
reestruturação
remuneratória, é idêntica à matéria examinada pela Suprema
Corte, no leading case RE n. 561.836/RN TEMA 5/STF.
- III - A reestruturação remuneratória da carreira de servidores
públicos para efeito de aplicação da orientação firmada no
Tema no 5 - URV do STF, é questão idêntica à examinada pela
Suprema Corte, no leading case RE 968.574/MT TEMA
913/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da
questão.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda do
Estado de São Paulo (fls. 1 / 8 do Incidente) contra decisão que, em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alíneas b e a, c.c. art. 1035, § 8o
do Código de Processo Civil, negou seguimento a recurso extraordinário
por reconhecida identidade de matéria com orientação firmada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1052726-81.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 40.711
3
Suprema Corte em julgado sob a técnica dos recursos repetitivos, nos
autos do RE n. 561.836/RN e RE 968.574/MT.
Alegou a agravante, em síntese, que o v. Acórdão teria
julgado em contrariedade ao entendimento constante no paradigma
561.836/RN Tema 5/STF, por ter deixado de observar a ocorrência da
reestruturação de carreira dos servidores.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I,
alíneas b e a, c.c. art. 1035, § 8o do Código de Processo Civil, proferiu-
se a decisão agravada de seguinte teor, verbis:
O julgamento do mérito do RE no 561.836- RN, Tema no
5, STF, DJe 10-02-2014, fixou a seguinte tese:
I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o
sistema monetário e exerceu a sua competência prevista
no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer
lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a
conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange
à remuneração de seus servidores de uma forma
incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será
inconstitucional, mormente quando acarretar redução de
vencimentos;
II - O término da incorporação, na remuneração do
servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na
conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por uma
restruturação remuneratória.
No mais, quanto à discussão acerca da reestruturação de
carreira, deve observar-se que, por decisão exarada nos
autos de ARE no 968.574/MT, Tema no 913, julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1052726-81.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 40.711
4
em 26.08.2016, publicado no DJe 12.09.2016, o eg.
Supremo Tribunal Federal deliberou não avistar a
existência de repercussão geral no debate quanto à
existência ou não de reestruturação remuneratória na
carreira de servidores, para fins de delimitação temporal
das diferenças decorrentes de perda salarial oriunda de
imprópria conversão do cruzeiro em unidade real de valor
(URV). A matéria aqui tratada referente ao direito à
compensação da diferença resultante da conversão em URV dos valores
expressos em cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base
subsequente e aquela examinada pela Suprema Corte na sistemática
dos recursos repetitivos nos autos do RE n. 561.836/RN,
correspondente ao Tema n. 5: URV, oportunidade em que fixada a
seguinte tese:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário:
Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, e a sua
incorporação. Competência privativa da União para
legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da
Constituição da República. Inconstitucionalidade formal
da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da
conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao
percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, na remuneração do servidor,
resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em
URV, não representa um aumento na remuneração do
servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência
de indevido decréscimo no momento da conversão da
moeda
em
relação
àqueles
que
recebem
seus
vencimentos em momento anterior ao do término do mês
trabalhado, tal oco ocorre, verbi gratia, no âmbito do
Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art.
168 da Constituição da República. 3) Consectariamente,
o
referido
percentual
deve
ser
incorporado
à
remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1052726-81.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 40.711
5
compensação ou abatimento em razão de aumentos
remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal
do direito à incorporação dos 11, 98% ou do índice
decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se
ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF E NA ADI no
2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou
do índice obtido em cada caso, na remuneração deve
ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa
por uma restruturação remuneratória, porquanto não há
direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade
estipendial recomenda que se, em decorrência da
reestruturação da carreira do servidor, a supressão da
parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na
liquidação, verifica-se com a redução da remuneração, o
servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em
montante necessário para que não haja uma ofensa ao
princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos
subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito
do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei
no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir
de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos
11,98%
no
âmbito
do
referido
Poder.
8)
Inconstitucionalidade.
Cumpre destacar, ainda, segundo o entendimento dos
nobres julgadores quando do julgamento do mérito do RE no
561.836/RN, que o princípio da irredutibilidade estipendial recomenda
que, eventual percentual decorrente da incorreta aplicação da
conversão em URV prevista na Lei 8.880/94, seja apurado no momento
da liquidação de sentença, junto ao juízo de primeiro grau.
Consigne-se,
por
oportuno,
que
a
verificação
da
ocorrência de reestruturação da referida carreira para fins de
estabelecimento do limite temporal da incorporação do percentual
relativo à perda salarial, está afetada ao Tema no 913 (RE 968.574 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1052726-81.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 40.711
6
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO) do Col. Supremo Tribunal Federal, que,
por sua vez, já se pronunciou definitivamente no sentido de reconhecer
a ausência de repercussão geral por entender que demandaria análise
de legislação infraconstitucional.
Nessa esteira, a questão alusiva à reestruturação
remuneratória da carreira de servidores públicos para efeito de
aplicação da orientação firmada no Tema no 5 do STF é idêntica àquela
examinada pela Corte Suprema, na sistemática dos recursos repetitivos
nos autos do RE 968.574/MT, correspondente ao Tema n. 913,
oportunidade em que não restou reconhecida repercussão geral da
matéria, verbis:
EMENTA:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO.
ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE
DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE
REAL
DE
VALOR
(URV).
TERMO
FINAL
DA
INCORPORAÇÃO.
REEESTRUTURAÇÃO
REMUNERATÓRIA
DA
CARREIRA.
VERIFICAÇÃO.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa
à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da
carreira de servidor público, para fins de estabelecimento
do termo final da incorporação do percentual relativo à
perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real
em URV.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está
em harmonia com o entendimento da Suprema Corte na sistemática dos
recursos repetitivos, razão pela qual ao recurso extraordinário foi negado
seguimento a teor do artigo 1.030, inciso I, alíneas b e a, c.c. art. 1035, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1052726-81.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 40.711
7
8o do Código de Processo Civil, nada havendo, portanto, que se
modificar, nesta sede.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STF/STJ, verbis:
A despeito da existência de dúvida quanto à sua aplicação
aos servidores estaduais e municipais, os Tribunais
superiores pacificaram entendimento no sentido de ser
cabível a conversão em URV das remunerações dos
servidores de todas as esferas da Federação.
..........................................................................................
Assim, os autores fazem jus à conversão determinada pelo
art. 22 da Lei n. 8.880/94. Cumpre observar que na
conversão dos vencimentos deve ser adotada a URV da data
do efetivo pagamento dos servidores, sob pena de violação
do
princípio
constitucional
da
irredutibilidade
de
vencimentos, previsto no art. 37, inciso XV, da Constituição
Federal. (Fls. 185/186).
E mais adiante,
Apenas a título de observação, cumpre observar que a ré
não comprovou a ocorrência de reestruturação da carreira
no caso concreto, o que afasta a aplicação do decidido no
Recurso Extraordinário n. 561.836/RN. (Fl. 190).
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
artigo. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1052726-81.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 40.711
8
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)